Tribunal: TJDFT
Processo: 0713846-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra Decisão proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível de Brasília que, complementada por Embargos de Declaração rejeitados, indeferiu, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em face de IMPÉRIO SOM LTDA – ME, LILLA MENDONÇA DE ALMEIDA FAVERO e GERALDO FAVERO JUNIOR, o pedido de expedição de ofício ao Detran para que fornecesse informações acerca da propriedade dos veículos encontrados extrajudicialmente, com vistas à penhora. Naquela oportunidade, entendeu o Juízo a quo que, embora as informações almejadas não fossem acessíveis por meio do sítio eletrônico do referido órgão, poderiam ser obtidas através de requerimento junto ao Detran, sendo desnecessária ordem judicial para tanto. Nas razões do Agravo de Instrumento, sustenta o Recorrente que o entendimento mostra-se equivocado, uma vez que não coaduna com as inovações processuais do Código de Processo Civil, que veio sopesar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, além de outros princípios reflexos, como o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797 do mesmo Codex. Aponta que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor, ressaltando, com base no princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, que todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo e satisfação do seu objeto, que, no caso em apreço, consiste no crédito devido ao Agravante em razão do contrato firmado entre as partes. Em amparo ao pleito, invoca, além de outros princípios que regem o processo civil, o da eficiência, asseverando, a partir da norma inserta no art. 139, IV, do CPC, que incumbe ao juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo, mostrando-se, contudo, totalmente contraditória a Decisão Agravada quando analisada sob o imperativo do princípio da efetividade, uma vez que o Juízo a quo nega-se a tomar as medidas necessárias para prosseguir com a penhora do bem encontrado por meio de pesquisa extrajudicial. Afirma ser imprescindível ao prosseguimento da penhora a informação sobre a propriedade do veículo encontrado extrajudicialmente e que o sigilo da informação justifica a intervenção do Judiciário, tornando-se necessária a expedição de ofício ao órgão de trânsito, conforme requerido na origem. No mesmo sentido, destaca que a execução deve ser realizada no interesse do credor, de modo que se revela inadmissível o indeferimento da medida requerida, ainda mais se tratando de medida essencial à efetividade do processo e que só pode ser promovida por intermédio de ordem judicial. Colaciona precedentes em abono à tese desenvolvida, requerendo, ao final, a concessão do efeito suspensivo e ativo ao recurso para que seja deferido o pedido de expedição de ofício ao Detran, a fim de que preste informação quanto à propriedade dos veículos indicados à penhora (Veículo: S-10 PICK-UP Placa: JKC3355 Marca: CHEVROLET Número Chassi: 9BG148FH0DC414831; Veículo: PAJERO Placa: NJY2560 Marca: MITSUBISHI Número Chassi: 93XPRK94W8C812767 e Veículo: CR-V Placa: JIH7024 Marca: HONDA Número Chassi: 3CZRE2870AG500349) e, quanto ao mérito, a reforma da Decisão Agravada, com a confirmação da liminar. Preparo regular anexado ao ID 34939647. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Recorrente demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a expedição de ofício ao Detran, a fim de que o órgão preste informações sobre os veículos em relação aos quais se pretende a penhora. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, não verifico o requisito da urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Embora o Agravante alegue que as informações a respeito da propriedade dos veículos só podem ser obtidas mediante intervenção do Poder Judiciário, uma vez que não possui o número do Renavam para acesso ao sítio eletrônico do Detran, não demonstrou, efetivamente, a impossibilidade da diligência pela via administrativa, através de requerimento junto ao próprio órgão de trânsito, ou mesmo pela contratação de despachante que possa intermediar o serviço. Ou seja, não houve comprovação nos autos de que a iniciativa de realização de pesquisa pessoal perante o Detran/DF restou frustrada em razão de negativa do órgão em fornecer os dados dos veículos, o que desautoriza o deferimento imediato da expedição de ofício no intuito de determinar o fornecimento das informações requeridas. Não se olvida que a expedição de ofícios a entidades e órgãos públicos para a obtenção de informações de interesse exclusivo das partes é medida excepcional, adotada apenas quando constatado o esgotamento de todos os meios extrajudiciais que lhes são disponíveis, uma vez que é ônus precípuo do credor diligenciar, por conta própria, em busca de bens penhoráveis em nome do devedor, não podendo o órgão jurisdicional servir como suprimento de uma obrigação que é atribuída à parte. Sendo assim, compete à instituição financeira Agravante promover diligências no intuito de obter as informações necessárias ao prosseguimento da penhora requerida, ao passo que a intervenção do Juízo processante, no caso em tela, só se mostra viável acaso demonstrada a frustração da iniciativa pessoal em virtude de eventual negativa do órgão de trânsito em disponibilizar as informações solicitadas. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO o pleito liminar vindicado, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, sem embargo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator